Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-98.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808751-98.2023.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: REINALDO DA SILVA FORTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. IRREGULARIDADE NO PREPARO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de juntada do relatório de conta exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, para fins de comprovação do recolhimento regular das custas processuais em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do relatório de conta compromete a regularidade do pagamento das custas judiciais e autoriza a extinção do processo; (ii) estabelecer se a extinção exige intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 8.328/2015 exige, além do boleto e do comprovante de pagamento, a juntada do relatório de conta para validação das custas processuais.
4. A ausência do relatório impede a verificação do vínculo entre o pagamento e o processo, configurando irregularidade que compromete o pagamento das custas judiciais.

5. Não se trata de abandono de causa (art. 485, III, CPC), mas de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), razão pela qual é suficiente a intimação do advogado, nos termos do art. 290 do CPC.
6. O art. 321 do CPC não se aplica, pois o recolhimento de custas segue regime específico previsto no art. 290 do CPC.
7. A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência do relatório de conta justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não juntada do relatório de conta, exigido para validação das custas judiciais, constitui irregularidade e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A extinção por ausência de regularidade no pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 290 do CPC, dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a notificação do advogado constituído.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, 485, IV, e 932, IV; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 001417587.2016.8.14.0061, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque; STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.11.2022; TJSP, ApCiv nº 1016831-43.2023.8.26.0506, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 11.04.2024; TJGO, ApCiv nº 511006555.2024.8.09.0051, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 12.07.2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808751-98.2023.8.14.0024

AGRAVANTE/APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO/APELADO: REINALDO DA SILVA FONTES

RELATOR: DES.LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id.23966987)
interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão monocrática (Id.23334687) de minha lavra que, nos autos da Apelação Cível nº 0808751-98.2023.8.14.0024, neguei provimento ao recurso e mantive a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da
não apresentação do relatório de contas do processo
,
documento exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 como comprovação regular do pagamento das custas judiciais.

Na origem, trata-se de
ação de busca e apreensão
ajuizada pela ora agravante em face do agravado, em virtude de inadimplemento contratual, conforme previsto no Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

O juízo de primeiro grau, ao verificar que, embora intimada, a parte autora não juntou aos autos o relatório de contas necessário à regularização do preparo, extinguiu o feito, entendimento que foi ratificado na decisão monocrática proferida nesta instância recursal.

Em suas razões recursais (Id.23966987), a agravante sustenta que a extinção do processo foi prematura e que a ausência do relatório de contas ocorreu por falha meramente formal e involuntária, não havendo desinteresse ou abandono processual.

Alega, ainda, que houve recolhimento das custas processuais e que, nos termos do artigo 321 do CPC, o prazo para complementação deveria ter natureza dilatória, o que legitimaria a flexibilização do rigor formal.

Aduz, também, violação ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), à primazia da resolução do mérito (art. 4º, CPC) e à efetividade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), pugnando, ao final, pela
reforma da decisão agravada
,
para que seja afastada a extinção e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que apesar de respeitáveis as alegações da agravante, antecipo que a decisão agravada não merece reforma.

A decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 290 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

A exigência de apresentação do relatório de contas do processo constitui pressuposto legal inafastável, sendo também estabelecido pela Lei Estadual nº 8.328/2015.

O cumprimento desta obrigação, no Estado do Pará, exige a observância à Lei Estadual nº 8.328/2015, que assim determina:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.”

Portanto, a regularidade do pagamento das custas judiciais, além do comprovante de pagamento, exige a apresentação do relatório de contas emitido pelo sistema de custas do TJPA.

Assim, ratifico que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade do referido documento, sendo certo que a sua ausência impede a verificação da vinculação entre o pagamento realizado e o processo, caracterizando irregularidade insanável:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática que, no âmbito de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69. A extinção decorreu da ausência de juntada do relatório de conta, documento exigido para a comprovação do pagamento das custas processuais, conforme previsto no art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de relatório de conta, observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a extinção dependia de intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito caso não seja comprovado o pagamento das custas no prazo legal, sendo imprescindível a juntada do relatório de conta como condição formal para a validação do recolhimento
.

2.
A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 9º, §1º, exige a apresentação concomitante do boleto bancário e do relatório de conta, uma vez que é neste documento que constam os dados que validam o pagamento processual.

A jurisprudência pacífica do TJPA e do STJ estabelece que a ausência do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo, autorizando a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, bastando a ciência via advogado constituído
.

4.
A decisão monocrática proferida encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, estando alinhada ao princípio da celeridade processual e ao dever de impulso oficial, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

A confusão entre cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e abandono do processo (art. 485, §1º, do CPC) é infundada, pois os requisitos e consequências são distintos, sendo incabível aplicar a exigência de intimação pessoal no primeiro caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de juntada do relatório de conta, exigido para comprovação do pagamento das custas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A extinção por ausência de preparo, nos termos do art. 290 do CPC, não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a notificação do advogado constituído.

3. A exigência do relatório de conta encontra respaldo legal e jurisprudencial como condição formal indispensável à regularidade do preparo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 290, 932, IV, e 485, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.11.2022; STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.11.2022; TJSP, ApCiv nº 1016831-43.2023.8.26.0506, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 11.04.2024; TJGO, ApCiv nº 51100655520248090051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 12.07.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820575-11.2023.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025).

No caso em análise, ainda que tenha havido o recolhimento do boleto, a parte foi regularmente intimada a apresentar o relatório de contas, mas permaneceu inerte, impedindo a verificação da regularidade do pagamento.

Quanto à alegação de violação aos princípios processuais, é importante destacar que o art.6 do CPC, não se sobrepõe às exigências legais expressas, especialmente quando a parte teve oportunidade específica para sanar a irregularidade e quedou-se inerte.

O aproveitamento dos atos processuais encontra limite nas normas cogentes que estabelecem pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do processo. A apresentação do relatório de contas não constitui formalismo excessivo, mas requisito indispensável para a verificação da regularidade do preparo.

Ademais, também não cabe a intimação pessoal antes a extinção feito sem resolução do mérito, tendo em vista que não se trata de abandono, mas de não atendimento a determinação judicial para regularização do pagamento das custas judiciais, o que se enquadra na hipótese do art. 485, IV, CPC (ausência de pressuposto processual). A jurisprudência desta Corte afasta a necessidade de intimação pessoal do autor em tais casos:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravante insurge-se contra a extinção do feito por ausência de relatório de custos iniciais, alegando suficiência do boleto e comprovante.

II. Questão em discussão 2. Verificar a necessidade de relatório de custos e intimação pessoal para cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. Portaria Conjunta 001/2018-GP/VP exige relatório de custos, boleto e comprovante.

4. Intimação na pessoa do advogado suficiente (CPC, art. 290).

5. Parte manteve-se inerte após intimação para regularização.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. O preparo exige cumulativamente relatório de custos, boleto e comprovante. 2. O cancelamento da distribuição dispensa intimidação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; Portaria Conjunta 001/2018-GP/VP, arts. 22, 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808740-69.2023.8.14.0024 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2025).

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática em todos os seus fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025